Tribunal: TJSP
Processo: 1008121-93.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Juros Remuneratórios que não se confundem com custo efetivo total. Cálculo apresentado na petição inicial que não pode ser aceito. Capitalização pactuada. Manutenção da tarifa de registro do contrato. Recurso não provido.